Tribunal: STF
Processo: ARE 1565200
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS. COFINS. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que considerou adstrita ao âmbito infraconstitucional a discussão referente à inclusão do valor pago a título de contribuição ao PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS possui natureza constitucional ou infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A parte agravante não trouxe argumentos suficientes para modificar a decisão agravada.



    4. A discussão sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é de índole infraconstitucional, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal.



    5. A análise da controvérsia demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente, como a Lei Complementar nº 87/1996, e não a Constituição Federal diretamente.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental não provido.